Tribunal: TJSP
Processo: 1002379-45.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

CONTRATOS BANCÁRIOS – Portabilidade de empréstimo consignado - Autora que alega impossibilidade de averbação do empréstimo por culpa do

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

CONTRATOS BANCÁRIOS – Portabilidade de empréstimo consignado - Autora que alega impossibilidade de averbação do empréstimo por culpa do réu - Pretensão de condenação do réu pelos valores descontados a título de comissão por instituição financeira envolvida na portabilidade - Quitação do empréstimo junto à instituição financeira originária não comprovada - Ausência de provas da obrigação assumida pelo réu - RECURSO NÃO PROVIDO.